Tribunal: TJDFT
Processo: 0040916-94.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0040916-94.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OBA HORTIFRUTI - COMERCIO E IMPORTACAO DE FRUTAS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID no 67841166, uma vez que o recurso já foi julgado, conforme acórdão de ID no 67364467. Certificado o trânsito em julgado, retornem os autos ao Juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator